Tribunal: TJSP
Processo: 1019983-32.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor, aposentado, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem autorização. Requereu declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor, aposentado, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem autorização. Requereu declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. Razões de Decidir 3. O último desconto ocorreu em junho de 2019, e a ação foi ajuizada em outubro de 2024, após o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Jurisprudência do STJ e deste E. TJSP confirma aplicação do prazo prescricional quinquenal para casos de repetição de indébito por falha na prestação de serviço.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplicação do prazo prescricional quinquenal para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. 2. Responsabilidade civil extracontratual por falha na prestação de serviço.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, II; art. 85, §2o e §11; art. 98, §3o.
Código Civil, art. 205.
Código de Defesa do Consumidor, art. 27.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.462.298/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.03.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2037033-19.2025.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.
TJ-SP, AC no 10157246720198260032, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2021.